Tribunal: TJPA
Processo: 0800679-71.2021.8.14.0096
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10334 - Promoção
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800679-71.2021.8.14.0096

APELANTE: VALDEMIR ROPEN HANZEN

APELADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.AÇÃO ORDINÁRIA.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER DE PROMOÇÃO C/C PERDAS SALARIAIS.MILITAR.
PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. PRECEDENTES DO STJ.
PRETENSÃO DE PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE.
GRADUAÇÃO DE SUBTENENTE. DIREITO VINDICADO NÃO DEMONSTRADO. ÔNUS DA PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de recurso de apelação contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de São Francisco do Pará, que julgou improcedentes os pedidos da exordial;

2. O direito do policial militar à promoção em ressarcimento por preterição prescreve em 5 anos, a contar da publicação do ato configurador da situação de preterição;

3. Ausente nos autos a comprovação dos requisitos previstos em lei, ausente a comprovação acerca da preterição à ascensão pretendida, bem como acerca da existência de vagas a serem preenchidas; ausente a comprovação do fato constitutivo do direito do apelante, não se desincumbindo, assim, do ônus probatório;

4. Inviável o exame e o cotejo das respectivas inclusões no quadro de acesso; dos números que lhe competia e dos correspondentes interstícios em cada graduação; dos cursos de habilitação, indispensáveis à promoção pretendida, seja por antiguidade, seja por ressarcimento de preterição.

5. O apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito;

6. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 23ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 10/07/2023 a 17/07/2023, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação.

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de apelação (Id. 14369280) interposto por
VALDEMIR ROPEN HANZEN
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de São Francisco do Pará, que julgou improcedentes os pedidos da exordial.

Na origem, trata-se de Ação de Obrigação de Fazer de promoção c/c perdas salariais ajuizada por
ALDEMIR ROPEN HANZEN
, em face do
ESTADO DO PARÁ
. Narra o autor que é 2º Sargento da Polícia Militar do Estado, alegando ter direito a promoção à graduação de SUB TENENTE, a averbação das promoções de 1º Sargento no seu interstício e ressarcimento por preterição.

Alega que ingressou na Polícia Militar no ano de
1994
, na graduação de soldado, permanecendo nessa condição por 10 anos, mais precisamente até a data do ano de 25/09/2004 quando foi promovido a graduação de cabo, onde passou por mais 11 anos nessa graduação para galgar a graduação de 3º (terceiro sargento) e mais 04 anos para galgar a graduação de 2º(segundo sargento).

Afirma que deveria ter sido promovido em
2006
, por antiguidade, a 3ª Sargento, em 2010 a 2º Sargento, em 2014 a 1º Sargento e por fim
em 2017
a 1º Subtenente.

São as razões recursais: a) que as promoções deveriam ser graduais e sucessivas, assegurando um fluxo equilibrado das ascensões; b) que as promoções constituem direito líquido e certo se cumprido os requisitos legais.

Requer o conhecimento e provimento do recurso de apelação para reformar a sentença e reconhecer o direito das retificações das datas das promoções, bem como o ressarcimento de preterição, atendendo ao previsto na Lei nº 8.230/2015, bem como o pagamento das diferenças remuneratórias devidas como se promovido houvesse sido observado os interstícios e o pagamento dos danos ora referidos.

Contrarrazões à apelação arguindo a prescrição quinquenal e no mérito a inexistência de promoção automática e independente da existência de vaga, bem como a ausência de requisitos necessários à promoção. Por fim, alega a inexistência de danos morais e requer o desprovimento do apelo (id. 14369288).

Certificada a tempestividade da apelação e contrarrazões (Id. 14369289).

Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e provimento da apelação (Id. 14484232).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL

Nas contrarrazões o recorrido suscita a prescrição da pretensão do requerente, sob o argumento de que ação foi ajuizada após cinco anos da suposta preterição.

Como se sabe, as ações pessoais e dívidas passivas da Fazenda Pública, prescrevem em 05 (cinco) anos, contados da data do ato/fato que as originaram, conforme inteligência do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932,
in verbis
:

Art. 1º - As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Outrossim, o diploma legal supra referido, prevê, em seu art. 3º, que quando o pagamento se dividir por dias, meses ou anos, a prescrição atingirá progressivamente as prestações à medida que completarem os prazos estabelecidos pelo presente decreto.

No caso dos autos, onde se pretende a revisão de atos de promoção,
o Superior Tribunal de Justiça
e outros tribunais possuem entendimento de que a hipótese vertente é de prescrição de fundo de direito. Confiram-se:

POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO. PRESCRIÇÃO/DECADÊNCIA. REQUISITOS. ÔNUS DA PROVA. 1.
O direito do policial militar à promoção em ressarcimento por preterição prescreve em 5 anos, a contar da publicação do Quadro de Acesso ou do Quadro de Promoções configurador da situação de preterição
, sendo também esses os marcos iniciais do prazo decadencial de 120 dias para a impetração de mandado de segurança. 2.
Para o reconhecimento do direito à promoção em ressarcimento por preterição não basta a comprovação do tempo de serviço e do comportamento excepcional, devendo o postulante demonstrar também a efetiva preterição por outro policial com menos tempo de caserna e a existência de vaga. 3. Para que se configure a quebra da ordem de antiguidade, o postulante deve estar apto, ao menos em tese, a figurar no mesmo Quadro de Acesso do paradigma
. 4. Apelo conhecido e provido. Unanimidade. (TJMA ApCiv 0337432018, Rel. Desembargador (a) PAULO SÉRGIO VELTEN PEREIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 29/10/2019 , DJe 01/11/2019)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO. POLICIAL MILITAR. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. PRECEDENTES DO STJ.

1. Quanto à ofensa à Lei Estadual 19.833/2003 e à Lei 4853/2003, sua análise é obstada em Recurso Especial pela incidência, por analogia, da Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe Recurso Extraordinário."

2. A decisão recorrida foi proferida em consonância com a orientação jurisprudencial do STJ,
firmada no sentido de que “a pretensão de se revisar ato de promoção, no curso da carreira militar, prescreve em cinco anos, nos termos do que dispõe o art. 1º do Decreto n. 20.910/32, ocorrendo assim a chamada prescrição do fundo de direito”
( AgRg nos EDcl no AREsp 250265/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 19/2/2013).

3. “Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida” (Súmula 83/STJ). A referida compreensão é aplicável também aos recursos interpostos pela alínea a do inciso III do art. 105 da Constituição Federal de 1988. Nesse sentido: REsp 1.186.889/DF, Segunda Turma, Relator Ministro Castro Meira, DJe de 2.6.2010.

4. Recurso Especial não conhecido.

( REsp 1758206/MA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2018, DJe 27/11/2018
)

Assim, acolho a prejudicial de mérito, por entender que fulminada pela prescrição quinquenal a pretensão da parte autora à promoção, em ressarcimento de preterição, anterior a
12/11/2016
, já que a ação foi proposta em
12/11/2021
.

MÉRITO

Conheço do recurso, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, à tempestividade e ao preparo) de admissibilidade.

Cuida-se de recurso de apelação (Id. 14369280) interposto por
VALDEMIR ROPEN HANZEN
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Francisco do Pará, que julgou improcedentes os pedidos.

A questão em análise consiste em verificar se o apelante possui o direito ou não a promoção à graduação em ressarcimento por preterição.

Consta dos autos (ficha funcional – Id. 14369248 - Pág. 3) que o apelante compõe o Quadro da Polícia Militar tendo ingressado na referida corporação no ano de
1994
na condição de
soldado
permanecendo nessa condição por 10 anos, mais precisamente até a data do ano de 25/09/2004 quando foi promovido a graduação de
cabo
, onde passou por mais 11 anos nessa graduação para galgar a graduação de
3º (terceiro sargento
) e mais 04 anos para galgar a graduação de
2º(segundo sargento
).

A
primeira promoção
em 25.09.2004 à
Cabo
da PM, a
segunda
vez à
3º Sargento
da PM em 21/04/2016 a
terceira
vez
à 2º Sargento
da PM em 21/04/2020 (Id. 14369248 - Pág. 29).

Sabe-se que o ressarcimento por preterição é uma garantia dada aos policiais militares, os quais, por motivos transitórios e indefinidos, ou ainda por erro da Administração Pública não tiveram oportunidade de ascender a determinado posto em dado momento. Comprovada a existência do direito de ser promovido é atribuída a ele a promoção com ressarcimento por preterição.

Nesse tempo em que o apelante faz parte dos quadros da Polícia Militar, foram editadas três legislações, que trouxeram critérios diferentes para promoção de militar, sendo elas: Lei nº 5.250/85 (vigorou de 1985 até 2004), Lei nº 6.669/04 (vigorou de 2004 até 2015) e Lei 8.230/15 (vigorou de 2015 até os dias atuais).

Passemos à transcrição de cada uma das Leis:

A Lei n.º 5.250/85 que trata das promoções de praças da Polícia Militar do Pará e dá outras providências, aplicando-se aos bombeiros militares do estado, dispõe o seguinte:

(...) Art. 4º - As promoções, dentro das vagas existentes em cada Quadro (QPMG e QBMG) serão efetuadas visando dar justo valor à capacidade profissional e às habilitações especiais dos graduados, obedecendo-se aos seguintes critérios:

1) Antiguidade;

2) Merecimento;

3) Por ato de bravura, e

4) “Post-Mortem”.

(...)

§ 4º - As promoções provenientes de aprovação em concurso ou curso são consideradas como pelo critério de merecimento.

(...)

Art. 5º - Por qualquer dos critérios, ressalvados os de ato de bravura e “Post-Mortem”, são condições imprescindíveis para a promoção à graduação superior:

1) Ter concluído, com aproveitamento, até a data prevista para encerramento das alterações, o curso ou concurso que habilita ao desempenho dos cargos ou funções próprios da graduação superior;

2) Ter completado, até a data da promoção, os requisitos de interstício estabelecido nesta Lei;

3) Ter sido incluído no Quadro de Acesso (QA) de sua respectiva QPMG ou QBMG;

4) Estar classificado, no mínimo, no comportamento “BOM”;

5) Ter sido julgado Apto em inspeção de Saúde;

6) Ter sido aprovado no teste de Aptidão Física;

7) Ter sido aprovado no exame de Aptidão Profissional, nos casos de promoções a 2º Sargento ou Subtenente;

(...)

Art. 7º -

(...)

§ 1º - As promoções a 3º Sargento e Cabo correrão ao término do respectivo curso ou concurso, observando-se neste último caso, o que estabelece o artigo 13 da Lei.

(...)

Art. 8º - Ressalvados os casos previstos nos itens 3 e 4 do artigo 4º deste Lei, nenhum soldado poderá ser promovido a Cabo e nenhum Cabo poderá ser promovido à graduação imediata, sem que haja sido aprovado em curso de formação ou concurso.

(...)

Art. 10 - Ressalvados os casos de promoções com base nos itens 3 e 4 do artigo 4º desta Lei, as demais promoções serão efetuadas para preenchimento de vagas, dentro de cada Quadro, obedecendo-se as seguintes proporções e critérios em relação ao número de vagas:

1 - A Cabo e a 3º Sargento: mediante aprovação e ordem de classificação intelectual obtida na conclusão em curso de formação ou concurso, segundo a natureza de cada Quadro;

(...)

Art.13 - Nos casos de aprovação em concurso e a graduação inicial seja de Cabo ou de 3º Sargento, os Cabos, Soldados ou Civis habilitados somente serão promovidos após concluírem com aproveitamento, estágio obrigatório de 03 (três) meses de duração.

(...)

Art. 25 - Para fins de inclusão em Quadro de Acesso, a praça deverá ter completado, na atual graduação, os seguintes interstícios:

1 - 1º Sargento .................................................. 03 (três) anos;

2 - 2º Sargento .................................................. 03 (três) anos;

3 - 3º Sargento .................................................. 06 (seis) anos.

Posteriormente, veio a
Lei Estadual nº 6.669/2004
(Dispõe sobre as carreiras de Cabos e Soldados da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, suas promoções no quadro de praças e dá outras providências), que prevê:

“Art. 4º São condições básicas para o Soldado ser promovido à graduação de Cabo, na qualificação de Combatente, que:

I - tenha, no mínimo, dez anos de efetivo serviço na respectiva corporação;

II - esteja classificado, no mínimo, no comportamento BOM;

III - tenha sido julgado apto em inspeção de saúde;

IV - tenha sido aprovado no teste de aptidão física;

V - não for condenado em processo criminal em primeira instância, até a decisão da instância ou Tribunal Superior; (redação dada pela Lei nº 7.200, de 10 de setembro de 2008)

VI - não esteja respondendo a Conselho de Disciplina;

VII - não tenha sofrido pena restritiva de liberdade, por sentença transitada em julgado, durante o período correspondente à pena, mesmo quando beneficiado por livramento condicional;

VIII - não esteja em gozo de licença para tratar de assuntos de interesse particular;

IX - não seja considerado desertor;

X - não tenha sido julgado incapaz definitivamente para o serviço policial ou bombeiro-militar;

XI - não seja considerado desaparecido ou extraviado;

XII - não for preso preventivamente ou em flagrante delito, enquanto a prisão não for revogada. (inciso acrescido pela Lei nº 7.200, de 10 de setembro de 2008)

§ 1º Os Soldados enquadrados nas condições estabelecidas neste artigo, sendo promovidos à graduação de Cabo, serão obrigados a frequentar o Curso de Adaptação à Graduação de Cabo (CAC).

§ 2º Os Soldados que possuírem, no mínimo, cinco anos de efetivo serviço nas corporações poderão submeter-se, mediante processo seletivo, ao Curso de Formação de Cabos (CFC), respeitada a legislação pertinente

Art. 5º Fica garantida a matrícula no Curso de Formação de Sargentos (CFS) aos Cabos que atenderem às seguintes condições básicas:

I - ter, no mínimo, quinze anos de efetivo serviço na respectiva corporação;

II - estar classificado, no mínimo, no comportamento BOM;

III - ter sido julgado apto em inspeção de saúde;

IV - ter sido aprovado no teste de aptidão física;

V - ter frequentado o Curso de Adaptação à Graduação de Cabo (CAC) ou o Curso de Formação de Cabo (CFC);

VI - ter, no mínimo, cinco anos na graduação de Cabo;

VII - não for condenado em processo criminal em primeira instância, até a decisão da instância ou Tribunal Superior; (redação dada pela Lei nº 7.200, de 10 de setembro de 2008)

VIII - não estar respondendo a Conselho de Disciplina;

IX - não ter sofrido pena restritiva de liberdade, por sentença transitada em julgado, durante o período correspondente à pena, mesmo quando beneficiado por livramento condicional;

X - não esteja em gozo de licença para tratar de assuntos de interesse particular; XI - não seja considerado desertor;

XII - não tenha sido julgado incapaz definitivamente para o serviço policial ou bombeiro militar; XIII - não seja considerado desaparecido ou extraviado;

XIV - não for preso preventivamente ou em flagrante delito, enquanto a prisão não for revogada. (inciso acrescido pela Lei nº 7.200, de 10 de setembro de 2008) § 1º Os Cabos que possuírem, no mínimo, três anos na graduação poderão submeter-se, mediante processo seletivo, ao Curso de Formação de Sargentos (CFS), respeitada a legislação pertinente.

§ 2º Os Cabos enquadrados na situação prevista neste artigo, concluindo, com aproveitamento, o Curso de Formação de Sargentos (CFS), estarão habilitados à promoção à graduação de 3º Sargento (...)”.

Em vigor atualmente a Lei nº 8.230/2015 que estabelece os seguintes requisitos para promoção de praças:

“Art. 13. Constituem condições indispensáveis para a promoção do Praça à graduação imediatamente superior, exclusivamente pelos critérios de antiguidade e merecimento:

I-para todas as Qualificações Policiais Militares Particulares de Praças (QPMP-0, QPMP-1, QPMP-2), ter completado, até a data de promoção, os seguintes interstícios mínimos:

a) seis anos na graduação de Soldado, contados a partir da data de conclusão do Curso de Formação de Praças, para promoção à graduação de Cabo;

b) seis anos na graduação de Cabo, para promoção à graduação de 3º Sargento;

(...)

II-apto em inspeção de saúde procedida pela Junta de Saúde da Corporação, até a data prevista no Regulamento desta Lei;

III-apto em Teste de Aptidão Física (TAF) até a data prevista no Regulamento desta Lei;

IV- ter sido incluído no Quadro de Acesso de sua respectiva qualificação; (...)

VII - estar classificado, no mínimo, no Comportamento “Bom”; VIII - existência de vaga nos termos do art. 13 desta Lei.

(...)

Art. 15. As promoções por antiguidade e merecimento serão efetuadas nas seguintes proporções em relação ao número de vagas:

(...)

II-
para as graduações de 2º Sargento, 1º Sargento e Subtenente, serão efetivadas com base nos critérios de antiguidade e merecimento, obedecendo à proporção de uma vaga por antiguidade seguida de uma vaga por merecimento.

§1º A proporção mencionada no inciso II deste artigo será retomada a partir de onde ela tenha sido interrompida.

Art. 17. O
processo referente à promoção com base no critério de antiguidade ou merecimento tem início com a inclusão do candidato no Quadro de Acesso respectivo
.

(...)

Da análise das Leis mencionadas, concluo que os requisitos estabelecidos para a promoção são cumulativos e
depende da existência de vaga
.

Para a promoção pretendida pelo apelante, isto é,
SUBTENENTE,
entendo não ser possível o seu reconhecimento. Explico.

De acordo com a figura ilustrativa, colacionada no evento n14369266 - Pág. 20. existe uma hierarquia na Corporação Militar do Estado do Pará à ser observada para a ascensão à graduação dos praças. Vejamos:

De acordo com o escalonamento acima, é preciso que o praça se encontre na
graduação de 1º (primeiro) sargento
, para fazer jus a pleitear a graduação para a patente de SUBTENENTE, o que não é o caso dos autos, já que o apelante se encontra como
2º sargento
conforme documentação acostada nos autos. Logo, não há como transpor da qualificação que se encontra o apelante de forma automática e direta para a graduação de
SUBTENENTE
.

Lado outro, o fato do apelante requer a promoção tão somente em razão de ter supostamente preenchido o interstício temporal na graduação para a promoção, não merece guarida, em razão de não demonstrar que preencheu de forma cabal outros requisitos previstos na legislação aplicável à espécie e tampouco vagas disponíveis para a promoção vindicada.

A lei 8230/15 que dispõe sobre a promoção dos praças da polícia militar do Pará (PMPA), estabelece vários requisitos para que o militar faça jus a promoção por antiguidade.

Por oportuno, transcrevo os dispositivos abaixo:

Art. 3° A
promoção dos praças na Polícia Militar do Pará, pelos critérios
de
antiguidade
, merecimento, bravura, tempo de serviço e post mortem, deve observar o limite dos respectivos Quadros, nos seguintes termos: (nova redação dada pela Lei n° 9.387, de 16 de dezembro de 2021)

I -
Quadro de Qualificação Policial-Militar Particular de Praças Combatentes (QPMP-0):
Soldado, Cabo, 3° Sargento, 2° Sargento, 1° Sargento e Subtenente;

Art. 4° O ingresso no Quadro de Praças Policiais Militares (QPPM) e Qualificações dar-se-á de acordo com o estabelecido na Lei nº 6.626, de 3 de fevereiro de 2004, e alterações subsequentes.

Art. 5° O acesso às graduações do Quadro de Praças Policiais Militares ocorrerá mediante promoção ao grau hierárquico imediatamente superior, de acordo com os critérios estabelecidos nesta Lei.

Art. 6° As promoções na Polícia Militar do Pará dar-se-ão de acordo com os seguintes critérios:

I – antiguidade

(...)

§ 1° As promoções por antiguidade e merecimento serão efetuadas duas vezes por ano, nos dias 21 de abril e 25 de setembro, para as vagas computadas e publicadas oficialmente conforme cronograma previsto no regulamento desta Lei. (nova redação dada pela Lei n° 9.387, de 16 de dezembro de 2021

Art. 7º A promoção pelo critério de antiguidade é aquela que se baseia na precedência hierárquica de um graduado sobre os demais de igual graduação, dentro do número de vagas estabelecidas para cada qualificação particular policial-militar.

Parágrafo único. A antiguidade na graduação é contada a partir da data de promoção, ressalvados os casos de tempo não computável de acordo com o Estatuto da Polícia Militar.

Art. 12. Serão computadas para fins de promoção, até a data de publicação do número de vagas pela Comissão de Promoção de Praças, nos termos do Regulamento desta Lei, as vagas decorrentes de:

I - promoção às graduações superiores;

Art. 13. Constituem condições indispensáveis para a promoção do Praça à graduação imediatamente superior, exclusivamente pelos critérios de antiguidade e merecimento:

I - para todas as Qualificações Policiais-Militares Particulares de Praças (QPMP-0, QPMP-1, QPMP-2), ter completado, até a data de promoção, os seguintes interstícios mínimo:

(...)

d) 5 (cinco) anos na graduação de 2° Sargento, para promoção à graduação de 1° Sargento, exceto para o 2° Sargento que na data de publicação desta Lei já se encontrar na respectiva graduação; ou (nova redação dada pela Lei n° 9.387, de 16 de dezembro de 2021)

e) 5 (cinco) anos na graduação de 1° Sargento, para promoção à graduação de Subtenente; (nova redação dada pela Lei n° 9.387, de 16 de dezembro de 2021.

II -
apto em inspeção de saúde procedida pela Junta de Saúde da Corporação, até a data prevista no Regulamento desta
Lei;

III -
apto em Teste de Aptidão Física (TAF) até a data prevista no Regulamento desta Lei;

IV - ter sido incluído no Quadro

de Acesso de sua respectiva qualificação;

(...)

VI - ter concluído com aproveitamento, até a data prevista para o encerramento das alterações, o Curso de Aperfeiçoamento de Sargento, para as promoções às graduações de 1º Sargento e Subtenente;

VII- estar classificado, no mínimo, no Comportamento “Bom”;

VIII - existência de vaga nos termos do art.13 desta Lei.

§ 1º Para aprovação no Teste de Aptidão Física o candidato à promoção deverá atingir, no mínimo, o conceito “regular”, conforme dispuserem normas específicas editadas pelo Comandante Geral da Corporação.

Art.14. O processamento das promoções obedecerá ao seguinte:

(...)

II - para as promoções às graduações de 2° Sargento, 1° Sargento e Subtenente, será organizado Limite Quantitativo em número de graduados igual a 3 (três) vezes o número estimado de vagas existentes até as datas de 30 de janeiro, para as promoções de 21 de abril, e 30 de junho, para as promoções de 25 de setembro. (inciso acrescido pela Lei nº 9.387, de 16 de dezembro de 2021).

Art. 15. As promoções por antiguidade e merecimento serão efetuadas nas seguintes proporções em relação ao número de vagas:

(...)

II- para as graduações de 2º Sargento, 1º Sargento e Subtenente, serão efetivadas com base nos critérios de antiguidade e merecimento, obedecendo à proporção de uma vaga por antiguidade seguida de uma vaga por merecimento.

Portanto, para promoção de militar por antiguidade, além dos requisitos previstos nas leis que tratam do tema, deve ser observada a disponibilidade de vagas para ingresso no quadro de acesso, o que não ocorreu.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. PRETENSÃO DE PROMOÇÃO IMEDIATA DE MILITARES POR ANTIGUIDADE QUANDO COMPLETADO O INTERSTÍCIO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE VAGAS NOS TERMOS DAS LEIS ESTADUAIS QUE REGEM A MATÉRIA. DISPONIBILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DEMAIS REQUISITOS DA LEI N° 5.249/1985. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA. SENTENÇA EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTE TRIBUNAL. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DAS NORMAS. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-
A promoção do militar pressupõe a verificação das condições e limitações impostas na legislação e regulamentação específicas conforme a interpretação sistemática das normas.

2 -
Para promoção de militar por antiguidade, além dos requisitos previstos na Lei nº 5.249/85, deve ser observada a disponibilidade de vagas para ingresso no quadro de acesso, respeitando a ordem decrescente por antiguidade para o acesso à patente em questão. Jurisprudência do TJPA.

3 –
Não merece prosperar a alegação de preterição dos apelantes em razão de não ter sido efetivada a promoção tão logo quando completado o interstício legal na graduação, haja vista que a promoção requer uma série de requisitos além do interstício, dependendo também da disponibilidade de vagas.

4
– Recurso de apelação conhecido e improvido. Razões recursais contrárias à jurisprudência dominante do TJPA. (AP- 0011419-69.2013.8.14.0301, rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data do julgamento : 20/03/2023)”

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PROMOÇÃO COMO RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. POLICIAL MILITAR. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL EM RAZÃO DA FLAGRANTE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. MÉRITO.
PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO DE SUBTENENTE. CRITÉRIO DE ANTIGUIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE VAGA DISPONÍVEL A SER PREENCHIDA. NÃO COMPROVAÇÃO, IGUALMENTE, DOS DEMAIS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA
. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME. (TJ-PA 08071992120218140040, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 07/11/2022, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 07/11/2022)”

Com efeito, inexistindo, nos autos, a comprovação acerca da preterição à ascensão pretendida pelo apelante, bem como acerca da alegada existência de vagas a ser preenchida, tampouco comprovados os demais requisitos previsto na lei 8230/15, deve ser mantida a sentença de improcedência do pedido, haja vista que o apelante não se desincumbiu do ônus da prova de suas alegações.

Ante o exposto, acolho a prejudicial para julgar prescrito o pedido de promoção anterior ao ano de 2016, bem ainda conhecer e negar provimento ao apelo nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém-PA, 10 de julho de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 18/07/2023